Tribunal: TJDFT
Processo: 0701864-44.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DA CRISE FINANCEIRA DECORRENTE DA PANDEMIA (COVID-19) REJEITADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. DIVERGÊNCIA NO NOME DA PASSAGEIRA. EMBARQUE IMPEDIDO. ERRO SANÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO OU DA ATIVIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A empresa ré/recorrente suscitou questão de ordem no sentido de suspender o feito por motivo de força maior, pelo período de 90 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, em razão da dificuldade de locomoção dos prepostos, advogados e demais profissionais, além da forte crise econômica que assola todo o setor aéreo brasileiro. Com efeito, o apontado fato superveniente (crise econômica sofrida pelo setor aéreo, em razão da Covid-19), não possui o condão de justificar o sobrestamento do feito, eis que já em fase recursal, onde a tramitação também ocorre integralmente em plataforma eletrônica (PJe), sem prejuízo do direito das partes à ampla defesa, devendo ser garantida a duração razoável do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 139, II, do CPC.

2. Trata-se de recurso (ID19887125) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir à autora a quantia de R$ 1.579,52, a título de danos materiais.

3. Nas razões recursais, alega ausência de responsabilidade civil, sob o argumento de que a obrigação de informar e lançar corretamente o nome do passageiro no ato da emissão das passagens é do agente de viagens, configurando hipótese de excludente de ilicitude (art. 14, §3o do CDC), em razão da culpa exclusiva da VIAJANET. Sustenta inexistência de pressuposto à caracterização da responsabilidade civil por dano material, uma vez que os valores foram pagos a terceiro, o qual emitiu as passagens com erro no nome da passageira. Por fim, assevera que o dano material deve ser comprovado e jamais presumido. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por danos materiais.

4. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados (art. 3o, §2o, art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC). A responsabilidade civil é objetiva, ou seja, independe da demonstração da culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.

5. A recusa da companhia aérea em proceder à retificação do nome registrado na passagem, bem como impedir o embarque do passageiro que comprove a titularidade e aquisição do bilhete mediante apresentação de vários documentos oficiais de identificação, configura falha na prestação do serviço contratado.

6. Nesse sentido: Acórdão 1071026, 07075363820178070007, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2018, publicado no DJE: 7/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. No caso, não se verifica hipótese de exclusão da responsabilidade em razão de culpa exclusiva de terceiro, pois ainda que não se possa imputar à empresa ré/recorrente a responsabilidade pelo preenchimento dos dados da passageira, a divergência poderia ser sanada mediante comparação dos demais dados constantes nos documentos de identificação apresentados por ela.

8. No que tange ao dano material, restaram devidamente comprovadas as despesas que a autora/recorrida teve com a aquisição de novas passagens aéreas, demonstrando, assim, o prejuízo suportado em decorrência da conduta da empresa ré/recorrente (ID 19886778).

9. Sendo assim, configurada a defeituosa prestação de serviço (art. 14, §1o, inc. I e II do CDC), a reparação por dano material é medida que se impõe (art. 6o, inc. VI do CDC).

10. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

11. Recurso conhecido e improvido Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.

13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.